Tribunal: TJSP
Processo: 1074696-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de embargos de terceiro. Hipoteca constituída sobre os imóveis antes da partilha dos bens durante a constância da união estável. União estável omitida na matrícula dos imóveis. Prevalência da boa-fé objetiva. Concordância com a constituição do ônus que não é necessária na união estável. Precedentes. Penhora sobre 100% da maioria dos imóveis. Interesse da autora em só defender a parte que

Ementa:
Ação de embargos de terceiro. Hipoteca constituída sobre os imóveis antes da partilha dos bens durante a constância da união estável. União estável omitida na matrícula dos imóveis. Prevalência da boa-fé objetiva. Concordância com a constituição do ônus que não é necessária na união estável. Precedentes. Penhora sobre 100% da maioria dos imóveis. Interesse da autora em só defender a parte que lhe cabe. Impossibilidade de defesa de direito alheio. Alegação de bem de família de um dos imóveis. Constituição de hipoteca. Exceção na Lei 8.009/90. Ademais, ausência de prova de que reside no imóvel. Ação julgada improcedente. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074696-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI DE
LIMA PEREIRA MATEUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.706
Apelação Cível No: 1074696-20.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Sueli de Lima Pereira Mateus
Apelado: Banco GMAC S/A
Interessados: Central Veículos e Peças Ltda (central) e Ernesto Luiz de Aguiar
Ação de embargos de terceiro. Hipoteca constituída sobre os
imóveis antes da partilha dos bens durante a constância da união
estável. União estável omitida na matrícula dos imóveis.
Prevalência da boa-fé objetiva. Concordância com a constituição
do ônus que não é necessária na união estável. Precedentes.
Penhora sobre 100% da maioria dos imóveis. Interesse da autora
em só defender a parte que lhe cabe. Impossibilidade de defesa
de direito alheio. Alegação de bem de família de um dos
imóveis. Constituição de hipoteca. Exceção na Lei 8.009/90.
Ademais, ausência de prova de que reside no imóvel. Ação
julgada improcedente. Recurso desprovido, com majoração de
verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 1602/1614, que julgou improcedente a ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$3.000,00, observada a gratuidade
concedida à autora.
Recorre a autora (fls. 1616/1625).
Sustenta, em breve síntese, que nas matrículas há
averbação da ação de reconhecimento e extinção da união estável;
que o ex-companheiro declarou seu estado civil como solteiro
porque união estável não altera o estado civil; que deve haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outorga uxória para prevalecer as hipotecas em qualquer oneração
imobiliária; que o imóvel da matrícula n. 4841 ficou em dação em
pagamento para seus filhos e 50% para a autora; que este imóvel é
bem de família e tem usufruto vitalício.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
(fls. 1628/1635).
Dispensado o recolhimento de preparo, vez que à
autora foi deferida a benesse da gratuidade processual (fl. 1475).
É o relatório.
Interpôs a autora a presente ação de embargos de
terceiro alegando que, seu ex-cônjuge é réu em ação monitória em
fase de cumprimento de sentença e que os imóveis penhorados nos
autos foram conferidos à embargada, em virtude de partilha
homologada pela 3a Vara Cível da Comarca de Lins-SP, nos autos de
reconhecimento e dissolução de união estável, com a homologação
do acordo na sentença, com trânsito em julgado datado de
08/11/2006. Diz que que o imóvel objeto da matrícula no 4.841 seria
impenhorável em razão de constituir bem de família. Sustenta,
ainda, a nulidade da garantia hipotecária e das penhoras, em
virtude de ordem judicial de indisponibilidade de bens proferida
nos autos de ação envolvendo a partilha dos bens imóveis.
Verifica-se
dos
autos
que
foi
proposta
ação
monitória em fase de cumprimento de sentença em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência de confissão de dívida, cuja devedora principal é a
empresa Central Veículos e Peças Ltda., sendo avalista, Ernesto Luiz
Aguiar, já falecido em 08.03.2014, habilitado seus filhos, herdeiros
do de cujus.
Houve
penhora
dos
imóveis
registrados
nas
matrículas nos 19.441, 6988, 6987, 4841 do CRI da Comarca de Lins.
Houve sentença em 15.11.1999, transitado em
julgado em 08.06.2006 em ação de reconhecimento e extinção de
união estável, onde restou reconhecida a união desde 1986 até 1998
e determinou a partilha dos imóveis adquiridos na constância da
união, atribuindo a meação à companheira (fls. 98/107), ora autora,
decisão mantida pelo Tribunal (fls. 109/115).
Restou decidido que pertence à autora 50% dos
imóveis das matrículas retro descritas, com posterior dação em
pagamento em ação de execução de alimentos, de 50% pertencente à
Ernesto para seus filhos do imóvel da matrícula n. 4841.
Durante a constância da união estável foram todos
os imóveis dados em garantia hipotecária. O imóvel objeto da
matrícula no 19.441 do CRI/Lins foi ofertado como garantia
hipotecária em 26/06/1998 (fls. 121/124). O imóvel objeto da
matrícula no 6.988 do CRI/Lins foi ofertado como garantia
hipotecária em 04/10/1993 (fls. 127/132). O imóvel objeto da
matrícula no 6.987 do CRI/Lins foi ofertado como garantia
hipotecária em 04/10/1993 (fl. 133/138). O imóvel objeto da
matrícula no 4.841 do CRI/Lins foi ofertado como garantia
hipotecária em 04/10/1993 (fls. 139/144). Foram, portanto, todos os
imóveis dados em garantia hipotecária durante a constância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
união estável.
Na certidão de penhora de fls. 783/785 constam as
constrições sobre 100% dos imóveis das matrículas ns. 6987, 6988 e
50% da parte que cabe à Ernesto do imóvel da matrícula n. 4841,
com penhora de 100% sobre o imóvel da matrícula n. 19441,
determinando-se a alienação da totalidade, com preservação da
meação da autora sobre este último (fls. 436).
Aqui
pretende
a
autora
a
liberalidade
da
constrição sobre 100 % dos imóveis.
Se coube à autora 50% da integralidade dos bens
na partilha, verifica-se que não poderia defender direito alheio.
Mas ainda que se admita, razão não assiste à
autora. As hipotecas foram dadas em garantia na
constância da união e anterior ao reconhecimento e extinção da
união estável, inclusive anterior ao registro da ação, que foi feito
em decorrência da ordem de bloqueio (indisponibilidade de bens)
para impedir transferência.
Por óbvio que tal de ordem de indisponibilidade
não impede as constrições, mas transferências voluntárias por atos
de alienação, como inclusive, consta no registro imobiliário:
“impedindo a transferência a terceiros por qualquer das formas de
aquisição prevista em nossa legislação”.
Constatam-se nas matrículas que o executado, ex-
companheiro da embargante, declara ser avalista da obrigação,
qualificando-se como solteiro. Ainda que seja, realmente, solteiro (a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
união estável não altera o estado civil), se, de boa-fé, deveria ter
declarado que era convivente. Ressalta-se que o executado era
empresário, acostumado ao trato de negócios, o que não revela boa-
fé na omissão, devendo-se prestigiar a boa-fé do credor, que não
tinha como saber da condição de convivente do devedor.
Ademais, não consta o registro da união nas
matrículas.
De qualquer forma, o ônus da garantia da hipoteca,
em caso de união estável, não exige a autorização do companheiro,
não se aplicando ao caso o art. 1.647, I do Código Civil.
Confira-se entendimento do Tribunal a respeito em
situação similar:
“APELAÇÃO Embargos de terceiro Execução de título
extrajudicial Companheira de fiador/executado que visa à declaração de
nulidade da garantia pessoal, bem como o resguardo de bem dado em
garantia real Impossibilidade Fiador (falecido) que omitiu a informação de
que vivia em união estável com a embargante Banco que agiu de boa fé não
pode ser prejudicado Fiança válida Pedido de resguardo de bem dado em
garantia ao referido contrato Não acolhido Bem de propriedade da empresa
em que o companheiro da embargante é sócio Parte que não demonstra seu
direito à propriedade sobre o referido bem Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido” (Apel. 1075172-92.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Irineu Fava, j. 14.02.2020).
Ementa
Oposição
Ação de Obrigação de Fazer

União Estável
Alienação de bem imóvel sem o consentimento da
companheira Possibilidade - União estável não exige outorga uxória do
companheiro para alienação de bem imóvel - Inaplicabilidade do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.647, I, do Código Civil, por se tratar de norma restritiva Inexistência
de escritura pública de união estável a garantir a sua formalidade e a sua
publicidade quando da realização do negócio jurídico
Ação de
Reconhecimento de União Estável ajuizada posteriormente Precedentes
do C. STJ e deste E. Tribunal
Anulação descabida
Condenação da
Oponente ao ônus da sucumbência Recurso do Oposto Marcos provido e
recurso da Oponente improvido” (Apel. n. 0006739-05.2012.8.26.0572,
Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 05.02.2020).
APELAÇÃO. Alienação Fiduciária. Declaratória de
nulidade de hipoteca e arrematação de imóvel em leilão. União estável.
Ajuizamento pela convivente. Pretensão à anulação da hipoteca e posterior
arrematação do imóvel em leilão. Esforço comum. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Suscitada preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. Desacolhimento. Suficiência de provas. No mérito,
desnecessidade de autorização da convivente para alienação e demais atos
envolvendo o imóvel. Ausência de escritura de união estável lavrada em
Cartório, que garanta publicidade à união. Credor fiduciário de boa-fé.
Manutenção. Discussão acerca do montante do débito decorrente do
empréstimo avalizado pelo réu é questão de natureza diversa da pedida.
Não conhecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apel. n. 0059072-47.2012.8.26.0405, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j.
21.03.2019).
Assim, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva
e do entendimento acima, não devem ser declaradas nulas as
hipotecas.
No mais, quanto à alegação de bem de família
quanto ao imóvel registrado sob a matrícula n. 4841, que pertence
50% aos seus filhos (em razão da dação em pagamento feita pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pai, Ernesto, em ação de execução de alimentos) e 50% à autora,
havendo constituição de hipoteca para garantir a dívida (fls.
139/144), verifica-se, primeiro que a penhora não incidiu sobre a
parte que cabe à autora, mas à que cabia à Ernesto e agora aos seus
filhos.
De qualquer forma, merece destaque trecho da
sentença a respeito:
“No que atine à alegação de que o imóvel objeto da
matrícula no 4.841 seria impenhorável em razão de constituir bem de
família, esta não merece prosperar.
A execução de hipoteca consiste em exceção à
impenhorabilidade (Lei no 8.009/90, art. 3o, inc. V).
A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente, à exceção
prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, que assim estabelece:
Art. 3o - A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido: para execução de hipoteca sobre o imóvel
oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar” (....).
Assim, imóvel dado em hipoteca não pode ser alcançado
pelo instituto da impenhorabilidade, sob a alegação de constituir bem de
família.
Entendimento contrário leva a fraude.
Ora, se o próprio devedor nomeia o imóvel para futura
constrição, não pode ser posteriormente considerado bem de família”.
E, ainda, não há comprovação de tal condição. A
autora juntou apenas duas contas de consumo, que não revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente que ali reside, pois recebeu no endereço conta de água e
luz (fls. 1588/1589), o que é de costume, nada mais trazendo aos
autos, observando-se, ainda, que na inicial a autora declara
endereço divergente que consta na matrícula.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados e fixados em R$3.500,00, considerando os critérios legais
e a remuneração condigna da advocacia, observada a gratuidade
concedida à autora.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator